Tribunal: TJPA
Processo: 0003085-61.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003085-61.2014.8.14.0123

APELANTE: ALRINETH DE SOUSA, LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO e ALRINETH DE SOUSA contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 510g de cocaína e da comprovação de atuação estruturada no tráfico ilícito de entorpecentes, com pedidos de absolvição, desclassificação para uso próprio, revisão da dosimetria da pena e afastamento da associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada; e (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestam a apreensão de significativa quantidade de cocaína acondicionada para comercialização.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, inclusive confissão parcial, sendo meio de prova idôneo quando submetido ao contraditório.

5. A quantidade, a natureza da droga e as circunstâncias da apreensão evidenciam a finalidade mercantil, afastando a hipótese de consumo pessoal.

6. A atuação dos apelantes revela divisão de tarefas e estrutura organizada, com ALRINETH responsável pela distribuição e LUIS pelo armazenamento e apoio logístico, caracterizando o tráfico e a associação criminosa.

7. A configuração do crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, requisitos demonstrados pelas investigações e pela atuação coordenada dos acusados.

8. A desclassificação para uso próprio é inviável diante da expressiva quantidade de droga e do contexto fático que indica mercancia ilícita.

9. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na quantidade e na natureza da droga, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

10. O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos diante da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão do entorpecente são suficientes para evidenciar a finalidade mercantil e afastar a desclassificação para uso próprio.

3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência, caracterizada pela atuação estruturada e divisão de tarefas entre os agentes.

4. A quantidade e a natureza da droga autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade quando não preenchidos os requisitos legais e evidenciada a gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Código Penal, arts. 33 e 44; Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025; STJ, HC n. 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/10/2025; STJ, HC n. 847.429/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 2034385, j. 14/08/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001704-13.2018.8.14.0144, j. 19/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
, interpostas por
LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO e ALRINETH DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA
., que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os como incursos nas sanções do crime de tráfico ilícito de drogas e Associação ao Tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, à cumprirem pena, respectivamente: de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 465 dias-multa; e 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente, a serem cumpridas em regime semiaberto.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em auto de prisão em flagrante lavrado em 04 de junho de 2014, no município de Tucuruí/PA, ocasião em que os acusados foram apontados como integrantes de esquema de tráfico de entorpecentes, com atuação estruturada na distribuição de substâncias ilícitas na região, mediante divisão de tarefas, envolvendo armazenamento, transporte e comercialização de drogas, notadamente crack e cocaína, conforme relatado pelas autoridades policiais e testemunhas ouvidas durante a investigação e instrução criminal.

A denúncia foi regularmente recebida, sendo os acusados citados e apresentando resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram colhidos depoimentos testemunhais, inclusive de agentes policiais responsáveis pelas diligências, bem como realizados os interrogatórios dos réus. Ao final, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação, ao passo que as defesas postularam a absolvição por insuficiência probatória.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, condenando os réus, sendo fixadas penas distintas: para um dos réus, pena total de 2 anos e 8 meses de reclusão, cumulada com 265 dias-multa, e para outro, pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 465 dias-multa, em regimes compatíveis com a dosimetria aplicada.

Irresignados, os apelantes interpuseram recursos de apelação.

A defesa de LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando fragilidade do conjunto probatório, especialmente quanto à comprovação da finalidade mercantil da droga, bem como ausência de demonstração segura de vínculo associativo estável e permanente para a prática do tráfico, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

Por sua vez, a defesa de ALRINETH DE SOUSA argumenta que não restou comprovada sua participação no tráfico, afirmando que os elementos colhidos nos autos não evidenciam a prática de mercancia de entorpecentes, sustentando que eventuais anotações apreendidas não se referiam ao tráfico, mas a atividades lícitas, bem como que terceiros, inclusive seu ex-companheiro, seriam os verdadeiros responsáveis pela prática delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo para requerer sua absolvição.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo não provimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, destacando depoimentos testemunhais e elementos de investigação que evidenciam a atuação dos apelantes no tráfico ilícito de drogas, inclusive com divisão de tarefas e armazenamento de entorpecentes.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação interpostos por
LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO e ALRINETH DE SOUSA
preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivos, cabíveis e regularmente processados, motivo pelo qual devem ser conhecidos, nos termos da legislação processual penal vigente.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como à análise das teses defensivas relativas à absolvição, desclassificação da conduta, redimensionamento da pena e afastamento da associação para o tráfico.

II.1 DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de apreensão (ID nº 27652769) e pelo laudo toxicológico de constatação (ID nº 27652769, Pág. 02), que atestou a apreensão de aproximadamente 510g de substância entorpecente identificada como cocaína, acondicionada de forma típica para comercialização.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se ainda mais expressivo. Os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação e pela prisão dos acusados são firmes, coerentes e convergentes entre si, descrevendo minuciosamente a dinâmica do tráfico na localidade, com destaque para a atuação central de
ALRINETH
como responsável pela distribuição da droga e de
LUIS
como agente incumbido do armazenamento e apoio logístico à atividade ilícita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a validade e relevância dos depoimentos de agentes policiais como meio de prova, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal na incriminação indevida do acusado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, tais depoimentos não apenas se mostram coerentes, como também são corroborados por outros elementos probatórios, incluindo a própria confissão parcial de ALRINETH, que admite a prática de comercialização de entorpecentes, ainda que em escala que pretende minimizar.

Ademais, a significativa quantidade de droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento e à dinâmica operacional evidenciada nas investigações, afasta por completo a hipótese de consumo pessoal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, somadas às circunstâncias do caso concreto, são suficientes para caracterizar a finalidade mercantil do entorpecente, ainda que o agente também seja usuário.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

No tocante à apelante
ALRINETH DE SOUSA
, a tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que ALRINETH exercia papel de destaque na cadeia de distribuição de entorpecentes, sendo apontada como responsável pela aquisição da droga em outras localidades e pela sua redistribuição a traficantes locais, evidenciando atuação estruturada e contínua.

As diligências policiais, realizadas ao longo de meses, identificaram intensa movimentação em sua residência, típica de ponto de venda de drogas, com fluxo constante de usuários, circunstância que foi inclusive registrada por meio de monitoramento prévio.

A par disso, os relatos indicam a existência de organização criminosa com divisão de tarefas, sendo a apelante responsável pela coordenação da atividade ilícita, o que afasta qualquer alegação de atuação episódica ou eventual.

Diante desse cenário, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto ausente dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE ALRINETH DE SOUSA)

No tocante à dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais de forma fundamentada, destacando, em especial, a elevada quantidade de droga apreendida e a sua natureza altamente nociva, fatores que justificam a exasperação da pena-base.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga constituem elementos preponderantes na fixação da pena, prevalecendo sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais elementos autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentados, como ocorreu na espécie, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa.

2. O recurso especial alegou violação aos arts. 3º-A e 619 do Código de Processo Penal e aos arts. 42 e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando: (i) nulidade do acórdão por utilização de documento técnico não submetido ao contraditório; (ii) indevida exasperação da pena-base; e (iii) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A decisão monocrática afastou as alegações de nulidade, manteve a exasperação da pena-base e não conheceu o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de documento técnico pelo Tribunal de origem, sem submissão ao contraditório, configura nulidade; (ii) saber se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iii) saber se o afastamento do tráfico privilegiado foi realizado com base em elementos concretos, sem possibilidade de reexame fático-probatório.

III. Razões de decidir

5. O documento técnico do Instituto Geral de Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para contextualizar a quantidade de droga apreendida, não configurando elemento probatório determinante. Sua utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu contraditório.

6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas. O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante.

2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser baseado em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 42 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.444/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, REsp 2.166.747/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

03.06.2025; STJ, AgRg no AR Esp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda imposta, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

II.3 DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO PRÓPRIO

A defesa de
LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO
pleiteia a desclassificação para o uso próprio.

A pretensão de desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal não merece acolhida.

A quantidade de droga apreendida, superior a meio quilograma de cocaína, por si só, já afasta a tese de consumo próprio, sendo incompatível com a condição de usuário ocasional.

Além disso, restou demonstrado que o apelante desempenhava função específica dentro da organização criminosa, consistente no armazenamento da droga e no suporte logístico à atividade ilícita, mediante contraprestação financeira, o que evidencia a finalidade mercantil da conduta.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES EM VEÍCULO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. APREENSÃO EM COMPARTIMENTO OCULTO. LAUDO DE INFORMÁTICA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de quatro porções de maconha encontradas no interior de veículo conduzido pelo acusado, especialmente em compartimento oculto atrás do volante. A defesa pleiteia, em ordem sucessiva, a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da mesma Lei) e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de posse para consumo próprio; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em provas firmes e harmônicas, especialmente nos depoimentos de policiais militares que abordaram o veículo e localizaram substâncias entorpecentes em compartimento oculto próximo ao condutor, os quais foram prestados sob o crivo do contraditório e com presunção de veracidade.

4. A alegação de que a droga pertencia a terceiros não se sustenta diante do local onde parte da substância foi apreendida (atrás do volante, junto ao condutor) e da ausência de provas inequívocas que infirmem os depoimentos dos agentes públicos.

5. O laudo de informática produzido a partir do celular do réu revela conversas e imagens relacionadas à venda de drogas e munições, evidenciando habitualidade criminosa incompatível com a hipótese de uso pessoal.

6. A quantidade (mais de 100g de maconha), a forma de acondicionamento da droga (quatro porções), o local da apreensão e os demais elementos constantes dos autos afastam a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo próprio.

7. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige a comprovação cumulativa da primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa, sendo inaplicável no caso concreto em razão dos elementos que comprovam a dedicação habitual ao tráfico.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É idôneo o depoimento de policiais, prestado sob contraditório, para embasar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

2. A presença de droga em compartimento oculto no veículo do réu, aliada à sua quantidade e forma de acondicionamento, afasta a alegação de ausência de provas para a condenação ou de uso pessoal, confirmando o dolo de traficar.

3. A habitualidade na prática do tráfico, comprovada por laudo de informática, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

(TJDFT -
Acórdão 2034385
, 0033623-30.2016.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) (grifo nosso)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA Promotoria de Justiça de Ulianópolis /PA Nordeste III - Promotoria de Justiça de Ulianópolis Contrarrazão 0800139-47.2023.8.14.0130 LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, EM PORÇÕES FRACIONADAS, USUALMENTE EMPREGADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS INDICANDO O COMÉRCIO DE DROGAS. DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.DA DESCLASSIFICAÇÃO
I. As circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a tese de posse de droga para consumo próprio. As provas dos autos apontam para uma grande quantidade de entorpecente apreendida, a saber: meio quilo de maconha. Além disto, foi encontrado com o réu pequenas quantidades de droga recém embaladas e prontas para a venda, corroborando as denúncias de que ali situava-se uma “boca de fumo”, para o comercio de drogas. Ora, tais circunstâncias demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, mostram que desenvolvia verdadeira mercancia de drogas. Ademais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa. Ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do consumidor de drogas. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda, para sustentar a sua condição de usuário. Precedentes. Pedido de desclassificação rejeitado;
DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA II. A jurisprudência se firmou no sentido de que a comprovação da impossibilidade de pagamento da pena pecuniária, devido a hipossuficiência financeira, deve ser aduzida perante o juízo de execução penal, o qual pode, inclusive, admitir o parcelamento do montante fixado na sentença, para facilitar o cumprimento da pena. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

(TJPA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001704-13.2018.8.14.0144 Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES 2ª Turma de Direito Promotoria de Justiça de Ulianópolis /PA Nordeste III - Promotoria de Justiça de Ulianópolis Contrarrazão 0800139- 47.2023.8.14.0130 Penal Julgado em 19/ 02/ 2024 ). (grifo nosso)

II.4 DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que a reprimenda aplicada supera o patamar de 04 anos de reclusão, circunstância que, nos termos do art. 33 do Código Penal, justifica a fixação do regime semiaberto.

Não há ilegalidade na decisão do juízo de origem, que observou os critérios legais e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta da conduta.

II.5 DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

A tese de inexistência de prova quanto ao crime de associação para o tráfico igualmente não merece prosperar.

O conjunto probatório revela a existência de vínculo estável e permanente entre os acusados, com divisão de tarefas e atuação coordenada, características essenciais à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

As investigações demonstraram a existência de verdadeira estrutura organizada de distribuição de drogas, com atuação contínua e articulada entre os envolvidos, afastando a hipótese de mera coautoria eventual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência, requisitos plenamente evidenciados no caso concreto.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ELEMENTOS CONCRETOS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Alex Cândido Antero, condenado a 12 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35), e tráfico interestadual (art. 40, IV), todos da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, alegando ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessárias para a configuração do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é se os elementos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a estabilidade e a permanência da associação criminosa, caracterizando o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, ou se há necessidade de absolvição do paciente por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessário que se comprove a estabilidade e a permanência da associação criminosa, sendo insuficiente a mera reunião ocasional de pessoas para a prática de crimes.

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em elementos concretos, como a grande quantidade de drogas apreendidas (1.800g de maconha, 150g de cocaína, e 30g de crack) e a forma de acondicionamento (com inscrições da facção criminosa "FZD CV"), além da apreensão de rádios comunicadores e uma pistola.

5. As provas testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais, corroboram a tese de que o paciente estava associado de forma estável e permanente à facção criminosa Comando Vermelho, responsável pelo controle do tráfico na região.

6. A desconstituição da condenação e a reanálise das provas exigiriam dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. O rito sumário do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de fatos e provas.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ - HC n. 847.429/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJEN de 13/3/2025.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por
LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO e ALRINETH DE SOUSA
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026